Tribunal: STF
Processo: ACO 3405
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação proposta pelo Estado da Bahia em face do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com pedido de provimento liminar, na qual se requer a “suspensão temporária do pagamento das prestações dos contratos de empréstimos 10.2.0623.1, 10.2.1682.1 e 12.2.1208.1, amortização do principal e juros, com vencimento entre 15.5.2020 e 15.12.2020”. 
    A Ação foi inicialmente proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e, após apresentação de contestação da instituição financeira ré, foi remetida a esta CORTE, por decisão proferida pela 17ª Vara Federal Cível da SJDF, sob o fundamento de que:
    “Com efeito, observadas as competências constitucionais estabelecidas no art. 52, incisos VII e VIII, é de ser reconhecer o interesse da União Federal na solução do litígio, a caracterizar a potencialidade de abalo ao pacto federativo, requisito necessário à fixação da competência originária da Suprema Corte para o julgamento da lide, nos moldes do art. 102, inciso I, alínea f, da Carta Política e conforme orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria, ainda que tal ente da Federação não tenha sido indicado, pelo autor, para figurar no polo passivo da demanda, o que não afasta a sua legitimidade para a causa.
    À vista do exposto, e, salvo melhor juízo, afastada a natureza meramente patrimonial da causa, com fulcro no § 1.º do art. 64 do CPC/2015, c/c o art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento e julgamento da ação e determino a remessa dos autos, via distribuição, ao Supremo Tribunal Federal, para proceder como entender de direito.”
    Os autos foram recebidos nesta CORTE em 12/06/2020, mesma data em que protocolado pedido de desistência pelo Estado autor.
    É o Relatório. Decido.
    Depreende-se da Carta Magna, no tocante à competência, que se reservou ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como órgão mais importante do Poder Judiciário, o exercício de atividade jurisdicional vinculada a matérias constitucionais. Assim, como já anotado em obra de minha autoria, o desempenho da jurisdição constitucional, da forma como definido pelo constituinte, fixa-se, principalmente, nos seguintes temas: o controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre os Estados e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes; e, finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, p. 1.421).
    Segundo dispõe o art. 102, I, f, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    Importante o registro de que a Carta Magna reservou ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como órgão mais importante do Poder Judiciário, o exercício de atividade jurisdicional vinculada a matérias constitucionais. Assim, como já anotado em obra de minha autoria, o desempenho da jurisdição constitucional, da forma como definido pelo constituinte, fixa-se, principalmente, nos seguintes temas: o controle da regularidade do regime democrático e do Estado de Direito; o respeito ao equilíbrio entre os Estados e a coletividade, principalmente em proteção à supremacia dos direitos e garantias fundamentais; a garantia do bom funcionamento dos poderes públicos e a preservação da separação dos Poderes; e, finalmente, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos (Constituição do Brasil Interpretada, 9. ed. Atlas, p. 1.421).
    Ressalto, ainda, que o exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República), cabendo mencionar, por sua extrema relevância, a ponderação do Ministro DIAS TOFFOLI, no sentido de que “pela posição de ápice da hierarquia judiciária nacional, as hipóteses de atuação da Corte devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transmutar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário”(ACO 1.295-AgR-segundo/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010).
    A presente Ação foi interposta somente em face da instituição financeira, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, visando a revisão judicial dos contratos de empréstimo.
    Esse é o ponto em que difere a presente ação dos precedentes mencionados pelo Juízo da 17ª Vara Federal da SJDF, que foram analisadas por esta CORTE, nos quais se verificava que, além dos pedidos deduzido contra as instituições financeiras credoras, estava presente também o pedido subsidiário, de natureza inibitória, para que a União se abstivesse de exercer o direito de contragarantia, caso tivesse que honrar, como garantidora, a obrigação do devedor principal. É exatamente esse o elemento central capaz de atrair a competência da CORTE, por gerar cenário de potencial conflito federativo. Mais precisamente, nas hipóteses de não pagamento das prestações pelos Estados, a União arcaria com o ônus financeiro perante a instituição bancária e executaria, de ofício, as contragarantias em forma de bloqueio de verbas estaduais.
    Entretanto, como já dito, a ação foi interposta somente em face da instituição financeira, o que retira qualquer possibilidade de conflito federativo, fazendo desaparecer o fator determinante da competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na realidade, o objeto está restrito à simples pretensão de revisão judicial dos contratos de financiamento entabulados pelos Estados contra as instituições financeiras mutuantes, centrado no diferimento do pagamento das prestações por determinado período, o que, sob esse aspecto, não traduz qualquer ônus financeiro para a União, na condição de garantidora. 
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA O CONHECIMENTO DESTA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, devolvendo-a ao Juízo de origem, a quem compete a análise do pedido de desistência formulado pelo Estado autor.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e retornem-se os autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do art. 64, §§ 3º e 4 º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente